Tribunal: TJSP
Processo: 1018145-86.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia fixa e internet - Ação de indenização por danos morais e materiais - Demanda de consumidoras em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso das autoras – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Empresa ré que não comprovou a correta prestação dos serviços de internet - Conduta ilícita da concessionária de serviço público,

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia fixa e internet - Ação de indenização por danos morais e materiais - Demanda de consumidoras em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso das autoras – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Empresa ré que não comprovou a correta prestação dos serviços de internet - Conduta ilícita da concessionária de serviço público, que ostenta obrigação legal de disponibilizar serviços regulares e de qualidade – Dano moral evidenciado – Indenização devida – Inteligência ao art. 3o, da Lei no 9.472/97, e art. 6o, III e VI, do CDC - Impossibilidade, no entanto, de atribuir à ré a responsabilidade pela mudança de endereço das autoras, pela rescisão de contrato de aquisição de software e pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais – Lucros cessantes e indenização pela perda de uma chance – Ausência de comprovação.

Apelo das autoras parcialmente provido.